Tribunal: TJMT
Processo: 1001330-50.2024.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001330-50.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES CABRAL DE OLIVEIRA - CPF: 537.841.541-15 (APELANTE), SILVIANO AZEVEDO CAMPOS GUIMARAES - CPF: 013.216.056-09 (ADVOGADO), MOYSES FONSECA MONTEIRO ALVES - CPF: 069.189.746-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1001330-50.2024.8.11.0015 – Sinop.

Apelante
: Maria de Lourdes Cabral de Oliveira.

Apelado
: Banco BMG S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE A AUTORA ASSEGURA NÃO TER FIMARDO – SUSPEITA DE FRAUDE – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO –
IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, os autos devem retornar à origem para realização da prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1001330-50.2024.8.11.0015 – Sinop.

Apelante
: Maria de Lourdes Cabral de Oliveira.

Apelado
: Banco BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria de Lourdes Cabral de Oliveira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais, suscita a apelante preliminar de nulidade processual, ao fundamento de houve cerceamento de defesa. No mérito, argumenta que apesar da instituição afirmar ter ocorrido uma contratação, não apresentou provas suficientes para corroborar sua alegação.

Aduz que a existência da relação jurídica foi impugnada e que a foto utilizada para formalizar a contratação não pode ser considerada como aceitação de um contrato. Requer que seja declarada a inexistência de relação jurídica com o banco, além da restiuição em dobro dos valores cobrados indevidamente, e indenização por dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões, impugnando as teses recursais e requerendo o não provimento ao recurso (id. 236525679).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1001330-50.2024.8.11.0015 – Sinop.

Apelante
: Maria de Lourdes Cabral de Oliveira.

Apelado
: Banco BMG S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria de Lourdes Cabral de Oliveira ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, em face do Banco BMG S.A., aduzindo ser beneficiária do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e percebeu que o valor líquido de seu benefício previdenciário, no montante de R$ 3.024,79 (três mil e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos), está sendo reduzido sem justificativa aparente. Em busca de elucidar os descontos aplicados, a autora destaca que tal quantia é imprescindível para a manutenção de sua família, possuindo, portanto, natureza alimentar.

Além disso, alega que recentemente, foi informada a existência de descontos mensais em seu benefício, sendo o primeiro desconto referente à aposentadoria por invalidez, que começou no valor de R$ 47,33 (quarenta e sete reais e trinta e três centavos) a partir de março de 2023, para o pagamento de um empréstimo relacionado ao Cartão de Crédito (RCC). E o segundo desconto incide sobre o benefício de pensão por morte, iniciado no valor de R$ 31,50 (trinta e um reais e cinquenta centavos) desde junho de 2018, destinado ao pagamento de um empréstimo sobre cartão de crédito (RMC), junto à instituição financeira, no entanto, a autora assevera que não celebrou os contratos.

Após o devido trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou
improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária (id. 236525674).

Em suas razões recursais, suscita a apelante preliminar de nulidade processual, ao fundamento de houve cerceamento de defesa. No mérito, argumenta que apesar da instituição afirmar ter ocorrido uma contratação, não apresentou provas suficientes para corroborar sua alegação.

Aduz que a existência da relação jurídica foi impugnada e que a foto utilizada para formalizar a contratação não pode ser considerada como aceitação de um contrato. Requer que seja declarada a inexistência de relação jurídica com o banco, além da restiuição em dobro dos valores cobrados indevidamente, e indenização por dano moral.

Pois bem. Compulsando os autos, denota-se que a autora, ao distribuir a petição inicial, já alegava a ocorrência de fraude, negando que tenha consentido na realização do empréstimo consignado. Diante disso, formulou pedido expresso de realização de perícia grafotécnica, além da inversão do ônus da prova (id. 236524222).

Após a apresentação dos supostos contratos firmados entre as partes, a apelante apresentou impugnação, refutando novamente a assinatura no instrumento e postulando a realização de perícia.

Na sequência, o magistrado prolatou a sentença, fundamentando sobre da existência da relação jurídica formada entre as partes, vejamos:

“
Não subsistem outras questões preliminares que demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

Destrinchando o contingente probatório produzido no processo, verifica-se que ao contrário do alegado pela autora na inicial, restou comprovada a relação jurídica por meio dos documentos arquivados aos eventos nº 152443668 a 152443685, que contém a assinatura da autora e registra os dados verdadeiros de identificação pessoal, que coincidem com as informações indicadas no registro geral de identidade e no cadastro de pessoas físicas, além de registro de selfie e comprovação de contratação por meio eletrônico. Outrossim, foram anexadas também, cópia dos comprovantes de saques (ID 152443686) e das faturas (ID 152443687) em que consta a utilização do cartão desde o ano de 2016.”
(id. 236525674).

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, pois as assinaturas foram devidamente impugnadas pela apelante reputando tratar de falsificação ardilosa, sendo a prova pericial grafotécnica indispensável para solução da lide.

De tal arte, somente após a realização da prova, poderá esclarecer se as assinaturas apostas no contrato são ou não do apelante, e ausência de tal prova, na espécie, configura cerceamento de defesa.

Além disso, não é possível concluir com segurança e a olho nu, se as assinaturas apostas nos documentos pessoais do apelante são diferentes ou similares daquelas constantes no contrato apresentado pelo apelado.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte ré quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.(...)

Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia grafotécnica, pois só assim possibilitará o convencimento pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.
1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por coesão lógica, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
anulo a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024